Tribunal: TJDFT
Processo: 0708284-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708284-31.2021.8.07.0007 RECORRENTE: HUDSON MARTINS DE SOUSA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Demonstrado pelo acervo probatório a materialidade e a autoria dos crimes de roubo em concurso de pessoas e a corrupção de menores (157, § 2o, II, do Código Penal c/c artigo 244-B, do ECA), não há que se falar em absolvição do réu. 2. In casu, além do reconhecimento fotográfico realizado, tem-se que o aparelho celular roubado fora apreendido com o menor, o menor ao ser reinquirido ratificou a coautoria do apelante e, por fim, este confessou o crime em sede inquisitorial. Provas estas independentes e idôneas que demonstram a autoria do crime. 3. O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, do ECA, é crime de natureza formal, inexigindo a efetiva modificação no mundo exterior para a consumação do crime. 3.1. Nesse sentido, o enunciado de súmula no 500 do STJ, “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.” 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando, em síntese, inexistirem provas suficientes para a sua condenação, uma vez que o reconhecimento pessoal não seguiu os ditames legais. Defende que o reconhecimento fotográfico é um simples elemento de informação que nunca atingiu a condição de prova, por não ter sido confirmado após repetição do procedimento em juízo. Pleiteia a absolvição. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 155, 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: No entanto, tal argumento não merece prosperar, tendo em vista que o reconhecimento realizado pela vítima Joana de Paula não é o único elemento de prova apto a ensejar a condenação do réu. Explico. O menor G.B.N no Termo de Declaração de 34101340, pag. 15 confirmou que atuou conjuntamente com uma pessoa no crime em questão. Conforme se depreende do Relatório de Investigação no 66/2021 (ID. 34101341, pag. 33/46), foram feitas diligências a fim de identificar o segundo autor do roubo a partir das características físicas repassadas pela vítima, quais sejam: “pessoa de cor preta, magra, de estatura alta, aparentemente com cerca de 1,80 metros ou mais e com idade entre 17 a 19 anos”. Diante destas características, em análise na rede social Facebook, os investigadores lograram êxito em identificar a pessoa de Hudson Martins de Sousa Silva como o suposto coautor do delito. Realizada a identificação, o adolescente foi reinquirido em sede policial, momento em que confirmou que ele e Hudson teriam combinado de subtrair, mediante violência e grave ameaça, o aparelho celular de algum transeunte (Termo de Reinquirição no 4/2021 – ID. 34101341, pag. 40). Por sua vez, a vítima Joana de Paula, procedeu, com absoluta segurança e presteza, ao reconhecimento de Hudson por fotografia, de acordo com o Auto de Reconhecimento de Pessoa por Fotografia no 14/2021 (ID. 34101341, pag. 42/43). Em que pese não ter comparecido ao ato judicial, o apelante Hudson confessou a participação no delito em questão, alegando que o fez por estar passando por dificuldades financeiras, conforme Termo de Declaração no 305/2021 (ID. 34101341, pag. 45): “Que conhece o adolescente G.B.N.; que conheceu G. na rua; que o declarante encontrou G. em uma quadra localizada na QNM 19, Ceilândia/DF; que o declarante e G. conversavam sobre assuntos diversos e de repente surgiu o assunto situação financeira; que o declarante disse que estava passando por dificuldades financeiras e o adolescente disse que também estava; que desta conversa saiu a ideia de praticarem um roubo; que o declarante e o adolescente G. não estavam com arma de fogo e arma branca; que abordaram uma mulher e anunciaram o roubo; que foi G. que praticou as condutas de execução, sendo que o declarante somente ficou “dando apoio”; que G. exigiu da vítima o parelho celular. Que a vítima, após a ameaça de G., entregou o aparelho celular; que após o crime, o declarante e G. saíram correndo do local; que em determinado momento, uma pessoa, o declarante acredita que seja um policial que estava a paisana, gritou “polícia, polícia, parem”; que o declarante continuou a fuga enquanto G., cansado, ficou no local e foi apreendido, que o aparelho celular ficou com G; que o declarante não teve proveito econômico algum em sua conduta; que somente aceitou o convite de G. por estar passando por dificuldades financeiras.” Desse modo, além do reconhecimento fotográfico realizado, tem-se que o aparelho celular roubado fora apreendido com o menor G.B.N, o menor ao ser reinquirido ratificou a autoria em conjunto com o apelante Hudson e, por fim, este confessou o crime em sede inquisitorial. Provas estas independentes e idôneas para fundamentar a condenação, uma vez que o reconhecimento fotográfico somente se revela apto a ensejá-la se observadas as formalidades previstas no artigo 226 do CPP e for corroborado por outras provas que demonstrem a autoria do crime. Sobre o tema confira-se julgado desta Corte de Justiça: ....... Com efeito, a prova constante nos autos é robusta e suficiente para incutir no espírito do julgador a conclusão de que o apelante efetivamente participou do crime. Outrossim, o concurso de pessoas resta demonstrado, haja vista o comum acordo entre o recorrente e o menor G.B.N. para subtrair o bem descrito na denúncia. Em relação ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B, do ECA, observo que se trata de delito de natureza formal, inexigindo a efetiva modificação no mundo exterior para a consumação do crime. De acordo com enunciado de súmula no 500 do Superior Tribunal de Justiça, “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.” Com efeito, a mera participação do adolescente no ato criminoso é o bastante para a consumação do crime de corrupção de menores, sendo desnecessária a efetiva demonstração da deturpação da personalidade do jovem, já que cada nova empreitada criminosa de que participa, contribui para aumentar seu desvio de conduta social e o treina no mundo do crime. O delito em análise, como dito antes, é formal, e por isso se consuma com a conduta do agente, maior de idade, ao praticar crime na companhia de menor. Sendo, portanto, desnecessária a efetiva consumação do delito. De modo que, tal delito se consuma no momento em que maior adere ao intuito criminoso em concurso com o menor, pouco importando de partiu a ideia de praticar o delito. No caso, a menoridade de G.B.N. resta efetivamente comprovada, conforme Auto de Apresentação e Apreensão de Adolescente de ID. 34101340, pag. 11, de onde se extrai a data de nascimento do menor (06/12/2003) e a sua idade na época dos fatos (17 anos). A autoria e materialidade restam evidenciadas, porquanto comprovada a participação do adolescente no crime de roubo. Diante dos elementos constantes, não há razão para acolher a tese absolutória em relação aos crimes descritos na denúncia (ID 35583588). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No mesmo sentido, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. II - O reconhecimento pessoal feito em sede inquisitiva que tenha sido corroborado no decorrer da instrução criminal legitima, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, a prolação de sentença condenatória, notadamente quando houver outros elementos probatórios que robusteçam a reconhecimento da responsabilidade penal dos acusados, como ocorreu no presente caso. III - De fato, "A jurisprudência sedimentada desta Corte é a de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no AREsp n. 1.662.901/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/05/2020) IV - Considerando que a condenação não se lastreou somente no reconhecimento do recorrente, cuja nulidade restou afastada, entender de forma contrária ao esposado penas instâncias ordinárias, para absolver o agravante, como pretendido pela Defesa, demandaria inevitável revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1946916/SC, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), DJe 16/12/2021). PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. ..... 2. Esta Corte Superior inicialmente entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório 3. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". 4. Dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. No caso, as vítimas relataram estarem os agentes criminosos encapuzados, entretanto, o testemunho do policial militar foi assertivo no sentido da autoria do paciente, o que produz cognição com profundidade suficiente para alcançar o juízo condenatório. Ademais, analisar se o testemunho do policial militar seria suficiente ou não demandaria indevido revolvimento fático-probatório, o que se mostra inviável nesta estreita via. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 724.505/RJ, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 28/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido o AgInt no AREsp 1695204/MS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 25/5/2022. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023